Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704520-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA FERNANDES DORNELLES AGRAVADO: FLAVIO WERNECK DORNELLES, CLAUDIO WERNECK DORNELLES, BEATRIZ WERNECK DORNELLES, INEZ CARVALHO DORNELLES D E S P A C H O Vistos. Em que pese a interposição do agravo de instrumento, não houve o recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento ou efetuar o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator